Tribunal: STF
Processo: ARE 1483333
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. MUDANÇA DE PLANO DE CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MADEIRO – PI. LEI MUNICIPAL Nº 02/2017 REVOGOU LEI MUNICIPAL Nº 04/2011. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SÚMULA 97 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 



    1. A partir da publicação da Lei nº 02/2017, verifica-se a mudança do regime jurídico-administrativo, que estabeleceu novo plano de carreira dos profissionais do magistério público do município de Madeiro – PI, alterando o regime jurídico dos profissionais do magistério, antes sob o regime celetista, com a nova lei em vigência, adequam-se ao regime jurídico estatutário. Também revogando a Lei Municipal nº 04/2011. 



    2. Nos autos da ADI nº 0713088-28.2019.8.18.0000, foi revogada a liminar citada pelo apelante que suspendia os efeitos da Lei Municipal nº 04/2011, pois a presente ADI não teve conhecimento por ser incabível tal remédio constitucional diante de ato normativo revogado ou com sua eficiência exaurida, o que se verifica no caso em tela. 



    3. Os servidores públicos não possuem direito adquirido ao regime jurídico anterior, cabe a Administração Pública a discricionariedade para definir o regime jurídico a ser aplicado aos servidores públicos, ressalvado a irredutibilidade nominal dos vencimentos, entendimento firmado pelo de Tema de Repercussão Geral 41 do STF e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. De acordo com a Súmula 97 do STJ que reafirma a competência da Justiça do Trabalho para julgar causas de servidores públicos relativas a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único. 



    5. Cabe a Justiça Comum o julgamento das causas posteriores à 29/03/2017, contudo limita-se a data de aplicações da Lei nº 04/2011, posto que em 28/06/2017 foi publicada a Lei Municipal nº 02/2017 que revogou de forma expressa a Lei Municipal nº 04/2011, ressaltando que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos 



    6. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime." (e-doc. 14, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 61, § 1º e 63, § 3º, inc. I, c/c art. 29 da Constituição da República. Afirma que a norma em discussão é formalmente inconstitucional, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Legislativo apresentar qualquer projeto de lei que verse sobre matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo ou emenda a projeto tratando de tais matérias, que ocasione aumento de despesas (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o Recorrente não logra êxito em demonstrar as supostas violações aos dispositivos constitucionais indicados, bem como não evidencia as razões para a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 04/2011, haja vista que não cabe declarar inconstitucional lei que já havia sido revogada por lei posterior, o que enseja a aplicação da Súm. 284, do STF, diante da deficiência da fundamentação recursal" e pelo óbice do enunciado 280 da Súmula do STF" (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O agravo interposto não merece conhecimento, ante a deficiência de sua fundamentação. Pela atenta leitura das razões recursais, nota-se claramente uma mera reiteração das razões do recurso extraordinário, apenas com adição do seguinte trecho como tentativa de impugnação da decisão de inadmissibilidade:



    "Ocorre, Senhores Ministros, que ao contrário do entendimento supra, a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário aponta todos os pontos necessários para que tenha seu curso seguido, não esbarrando nas súmulas 279 e 284 STF, mormente porque o mencionado recurso não trata de simples reexame de matéria, bem como foi demonstrada de maneira clara a controvérsia." (e-doc. 18, p. 8).



    5. A alegação acima citada não possui maior fundamentação e sequer há menção a um dos fundamentos da decisão agravada suficientes para sua manutenção, o enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    7. Assim, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento do próprio agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    "CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    8. Ainda que superado tal óbice, também o recurso extraordinário não comporta conhecimento, por ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional debatida.



    9. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.  



    10. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).  



    11. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    12. O tópico destacado para demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário foi assim redigido:  



    “Por força do § 3° acrescentado ao artigo 102, inciso III, da CF/88 pela EC n° 45/2004, o Recorrente vem demonstrar a existência ou não de questões políticas, econômicas, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    O que é observado no presente caso, pois a norma da Lei Municipal de Madeiro é contraria a norma Constitucional.” (e-doc. 3, p. 3-4).  



    13. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    14. Assim, inviável o conhecimento do recurso extraordinário, ante à ausência de demonstração de repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator